Tribunal: TJSP
Processo: 1500108-13.2019.8.26.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1500108-13.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
SUZANA CRISTINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
prosseguindo-se com o andamento do inquérito policial. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500108-13.2019.8.26.0123 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1500108-13.2019.8.26.0123
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Suzana Cristina dos Santos
Comarca: Capão Bonito
Voto no 46.148
O Ministério Público interpôs recurso em
sentido estrito em face da decisão do Juízo da Comarca de Capão
Redondo (fls. 27-29), que, em audiência de custódia, concedeu
habeas corpus de ofício, revogou a prisão e determinou o
trancamento da investigação contra a acusada de infração ao artigo
155, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 5 de
fevereiro de 2014, por volta das 8h45, quando subtraiu das Lojas
Americanas mercadorias no valor de R$ 200,00. Segundo o
magistrado, as coisas subtraídas possuem valor insignificante,
configurando mínima ofensividade da conduta da agente.

Insurge-se
o
Parquet,
requerendo
o
prosseguimento do inquérito policial e das investigações. Sustenta
que a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela
estimularia a prática de condutas semelhantes (fls. 42-48).
Contrarrazões às fls. 69-73.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do provimento ao recurso (fls. 85-89).
É o relatório.
Segundo consta nos autos, policiais militares
durante patrulhamento foram acionados pela supervisora da Lojas
Americanas, a qual suspeitava que uma pessoa do sexo feminino,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500108-13.2019.8.26.0123 -Voto no
3
teria subtraído, a princípio, um caderno da loja. Passadas as
características da suspeita e após observar imagens gravadas pelo
sistema de vídeo da loja, foram efetuadas diligências que
culminaram na detenção da suspeita próximo da loja. Foi revistada
sua bolsa e constatou-se que além do caderno, foram subtraídos
outros bens da loja. A indiciada de imediato quando de sua
abordagem confessou a prática delitiva. Foi dada voz de prisão.
De início, o fundamento para que se exija
violação de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de
dano, como pressuposto de tipificação de qualquer crime,
assenta no princípio republicano de governo. Sem isso, os
delitos poderiam decorrer do capricho dos governantes, com
visível violação do Estado Democrático de Direito, fundamento
da República Brasileira, conforme o art. 1.° da Carta Política
Federativa.
Assim, não é qualquer conduta, atingindo
um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal. É
necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e
a gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão
minúsculo, que seria escandaloso impor a mais grave sanção do
Direito,
entende-se
inexistir
relevância
material
para
reconhecimento do injusto-típico. Por isso, não se punem as
condutas de bagatela. Assim, no furto, se o bem subtraído, de
tão minúsculo valor, não altera o patrimônio protegido e se a
conduta ocorre de modo tão isolado que não traz riscos à ordem
jurídica, inocorre o crime.
Todavia, não há que se observar a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração somente a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser
verificados, de modo a determinar se houve relevante lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500108-13.2019.8.26.0123 -Voto no
4
ou se a ação traz grave risco ao bem jurídico protegido.
Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal
pode não se identificar com o indiferente penal.
É
demasiadamente
perigoso
o
entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor,
de que estão repletos os estabelecimentos comerciais, seria
indiferente
ao
patrimônio
das
empresas.
Entender
como
irrelevante para o Direito Penal essa conduta, escancara a
possibilidade de que muitos busquem furtá-los, dado que o
comportamento não implicaria em qualquer risco para os
agentes, o que traria graves consequências à convivência social,
pois a tolerância a tal conduta pode consolidar a ideia de que
seja lícita a subtração desses bens alheios, incentivando as
pessoas a fazê-lo, com sérios riscos de conflitos, de resultados
preocupantes para a harmoniosa convivência entre as pessoas,
valor que é o fundamento último do sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas
essa insignificância só pode ser valorada através da
consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a
insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá
sentido à ordem normativa e, consequentemente, à norma em
particular, e que nos indica que esses pressupostos estão
excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível de
se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada”.1
Ainda que pareça demasia um processo-
crime pela tentativa de furto de seis barras de chocolate, não é
de se considerar somente o valor dessas coisas para se
proclamar o princípio da insignificância. Tornar um indiferente
penal a conduta, afasta toda a tutela da lei para grande parte do
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500108-13.2019.8.26.0123 -Voto no
5
patrimônio dos comerciantes, desde que as subtrações sejam de
coisas de valores reduzidos, sendo essas realizadas por pessoas
diversas.
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta, senão violação significativa do patrimônio
da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras ações
semelhantes,
atingindo
a
relação
de
disponibilidade
do
proprietário com seus bens, objeto da proteção jurídica. Por isso
a lei penal não é indiferente a essa ação, prevendo a hipótese de
punição atenuada para o furto de pequeno valor, na forma do
artigo 155, § 2o do CP.
Ademais disso, na instrução do feito
deverá ser avaliada a possibilidade da exclusão da ilicitude por
estado de necessidade, posto cuidar-se de alguns produtos
alimentar dentre os objetos subtraídos, circunstância que será
apurada inquérito policial.
Portanto, em tese, há crime a ser apurado
no fato objeto dos presentes autos, posto haver indícios de
autoria e certeza da materialidade, relativamente à conduta
imputada à recorrida.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
recurso, prosseguindo-se com o andamento do inquérito policial.
Figueiredo Gonçalves
relator